Tribunal: TJES
Processo: 0006684-60.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PEDIDO
ABSOLUTÓRIO
- RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
, ônus do qual não se
desobrigou
. 2. Recurso
não
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006684-60.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - PEDIDO
ABSOLUTÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
, ônus do qual não se
desobrigou
. 2. Recurso
não
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006684-60.2021.8.08.0048

APELANTE: FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, condenando-o nas sanções do
art
igo

180, caput do CP
, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos e 10 (dez) dias-multa.

Razões recursais pugnando pela absolvição, por insuficiência probatória.

Este é o breve relato dos autos. Passo a
analisar
e
decidir.

Narra a denúncia que no dia 20 de abril de 2021, em horário não determinado, o denunciado Fabiano Pereira de Oliveira e Maurício de Jesus, adquiriram um veículo "Chevrolet Corsa", de placas alfanuméricas "GRV- 9003", que sabiam ser produto de crime.

O crime de receptação previsto no
artigo 180 do CP
se configura pela conduta de
adquirir
, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser
produto de crime
, ou influir
para
que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

A
materialidade
do crime está preenchida pelo auto de apreensão e guia de recolhimento de veículo.

A
autoria
resta evidente, diante da prova produzida na fase inquisitiva e judicial.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). (AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Nesse mesmo sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

C
omo se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 4. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170137498, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 10/03/2021, Publicação no Diário: 15/04/2021). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069130041457, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Diante da prova produzida,

o apela
nte
não logrou êxito em demonstrar origem lícita do bem ou o desconhecimento de que o veículo era produto de furto/roubo.

Na fase inquisitiva e judicial o apelante afirmou que adquiriu o veículo pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo ciência que estava com, valor abaixo do mercado, entretanto, desconhecia a sua origem ilícita.

Sua versão, entretanto, não se confirma diante dos relatos dos policiais que foram uníssonos em afirmar que o veículo com restrição de furto/roubo estava na posse do apelante.

O apelante não apresentou documentos, recibo ou qualquer outro elemento relativo a negociação, sequer soube declinar o nome do vendedor, sendo certo que o preço supostamente pago era abaixo do mercado e o mesmo tinha ciência de tal circunstância.

Registra-se, ainda, que o apelado possui
histórico de envolvimento em atividades ilícitas
, inclusive com guia de execução em seu desfavor, não se tratando, portanto, de pessoa ingênua.

As circunstâncias acima descritas afastam a credibilidade de sua versão, demonstrando que sabia a origem ilícita do veículo, o que impõe a manutenção da condenação.

Malgrado inexista impugnação específica, registro que as etapas da fixação da pena foram acertadamente desenvolvidas na sentença, inexistindo mácula, também quanto a este particular.

Posto isso,
conheço o
recurso e
nego-lhe
provimento
.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.